Tribunal: STJ
Processo: 0445677-91.2024.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30831 - DF(2024/0445677-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SERGIO JOSE CADENA BANDEIRA DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO CAVALCANTI CORIOLANO - RJ182222
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
ação, por consistirem em mero inconformismo da parte.
embargos de declar
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/03/2026
17/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55139704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3328e27c-3701-4d2a-a790-84f1e8962d48

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55139704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/03/2026 19:51:46
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 3328e27c-3701-4d2a-a790-84f1e8962d48

EDcl no AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 30831 - DF(2024/0445677-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SERGIO JOSE CADENA BANDEIRA DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO CAVALCANTI CORIOLANO - RJ182222
EMBARGADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
ação, por consistirem em mero inconformismo da parte.
embargos de declar
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos por SERGIO JOSE CADENA BANDEIRA DE MELO contra acórdão da
Primeira Seção do STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. EX-CABO DA
AERONÁUTICA. PORTARIA N.
TEMA 839 DA
1.104/GM-3/1964.
Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

REPERCUSSÃO GERAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAR O
ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Em análise, mandado de segurança impetrado contra ato da Ministra
de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania que, por meio da
Portaria n. 1.455, de
anulou a Portaria n. 1.270 de
6/11/2024,
8/10/2002,
a qual havia declarado anistiado político Sergio Jose Cadena Bandeira
de Melo.
2. No julgamento do RE
sob o rito da repercussão geral –
817.338/DF,
Tema 839 –, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial
previsto na
para a Administração Pública, no exercício
Lei 9.784/1999
de seu poder de autotutela, rever os atos de concessão de anistia,
quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que não
ofende a segurança jurídica.
3. Realinhando seu entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que as anistias concedidas aos cabos da
Aeronáutica com fundamento na Portaria n.
sem 1.104/GM-3/64, motivação exclusivamente política, podem ser revistas pela
Administração Pública, mesmo depois de transcorrido o prazo
decadencial da
por caracterizarem situação
Lei 9.784/1999,
inconstitucional, violando o
o do ADCT.
art. 8
4. No caso, conforme as informações prestadas pela autoridade
coatora, restou configurada a observância ao devido processo legal,
pois houve a regular notificação da parte interessada, acompanhada
das informações necessárias ao conhecimento do ato, além da
disponibilização dos autos do procedimento administrativo, tendo sido,
inclusive, apresentada a respectiva defesa administrativa pelo
impetrante.
5. A partir dos documentos acostados e das informações prestadas pela
autoridade coatora, não há como se aferir qualquer irregularidade no
procedimento ou ilegalidade incontestável do ato impugnado a viabilizar
o manejo do presente
.
mandamus
6. Do inteiro teor dos embargos declaratórios opostos na ADPF 777,
extrai-se que os efeitos do julgamento da ADPF ocorreram apenas
sobre as portarias enumeradas naquele julgado, sem a declaração de
efeitos expansivos para outros casos, dentre as quais não se incluiu
a Portaria n. 1.455/2004.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, faz-se necessário a
demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da
parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de
nulidade do ato que se pretende anular. Outrossim, eventual
aprofundamento na análise do pedido mandamental demandaria
necessária dilação probatória, providência inviável na via mandamental.
8. Agravo interno não provido (fls. 652-653).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

[...] com base na orientação e interpretação vinculante da Suprema
Corte especificamente acerca das revisões das anistias políticas dos ex-
Cabos da Aeronáutica, acima exibidas pelos votos dos Ministros Dias
Toffoli e Luís Roberto Barroso na Tese do Tema 839, bem como pelos
votos da Ministra Cármen Lúcia e do Ministro Cristiano Zanin na ADPF
777, em cotejo com a comprovação documental nesses autos de que
não foi oportunizada a regular instrução administrativa e produção
probatória requerida pelo anistiado Embargante, vem, respeitosamente,
requerer o enfrentamento dessa questão crucial acerca do direito
líquido e certo de produzir provas pelo anistiado que sofre a persecução
administrativa de revisão de sua anistia, para que seja provido esses
Embargos de Declaração e concedida a segurança pleiteada.
A UNIÃO apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls. 687-
695).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que:

O
da
dispõe que o direito da Administração
art. 54
Lei 9.784/1999
Pública de anular atos administrativos que produziram efeitos favoráveis
aos seus destinatários decai em cinco anos, contados a partir da data
em que foram praticados ou a partir da entrada em vigor do referido
diploma legal, em 1o de fevereiro de 1999, salvo comprovada má-fé.
Nos termos do
da
que regulamenta o
o do
art. 17
Lei 10.559/2002,
art. 8
ADCT, a autoridade competente deve anular o ato de reconhecimento
de anistiado político e os benefícios dele decorrentes, uma vez
comprovada a falsidade dos motivos que ensejaram a prática do ato de
concessão, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Com efeito, o reconhecimento da condição de anistiado político constitui
ato vinculado e sua prática pela Administração Pública apenas será
legítima se atendidos os requisitos legais, quais sejam, aqueles fixados
na citada Lei 10.559/2002.
No julgamento do RE
sob o rito da repercussão geral –
817.338/DF,
Tema 839 –, o STF fixou a tese de que não incide o prazo decadencial
previsto na
para a Administração Pública, no exercício
Lei 9.784/1999
de seu poder de autotutela, rever os atos de concessão de anistia,
quando presente situação flagrantemente inconstitucional, o que não
ofende a segurança jurídica.
A jurisprudência desta Corte Superior seguiu esse entendimento,
alinhando-se à tese fixada pelo STF no RE

817.338/DF.
A propósito:
[...]
Desta forma, as anistias concedidas aos cabos da Aeronáutica com
fundamento na Portaria no
sem motivação
1.104/GM-3/1964,
exclusivamente política, podem ser revistas pela Administração Pública,
Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

mesmo depois de transcorrido o prazo decadencial da Lei 9.784/1999,
por caracterizarem situação inconstitucional, violando o
o do ADCT.
art. 8
No caso dos autos, a Portaria n.
anulou a Portaria
1.455/2024
Ministerial que havia declarado o impetrante anistiado político (fl. 58),
com base no Parecer
proferido por conselheira da
1.083/2024
Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da
Cidadania (fls. 84-86).
No parecer que embasou o ato impugnado, restou expressamente
consignado que, "conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
verifica-se que não houve licenciamento por ato de conteúdo
político-ideológico, mas cumprimento de ato de caráter normativo,
qual seja, Portaria n 9 1.104, de 1964, que se trata de ato de caráter
genérico, impessoal, abstrato, contendo comandos aplicáveis aos
" (fl. 85).
militares que se enquadrassem nas hipóteses previstas
Fundamentou o parecer, ainda, que, "não obstante os argumentos
trazidos em sua defesa (3037670), os mesmos não merecem ser
acolhidos, uma vez que não trouxeram quaisquer outras provas que
pudessem minimamente demonstrar a ocorrência de ato com
motivação exclusivamente política que atingisse a esfera de
" (fl. 85).
direitos do Anistiado
Importante esclarecer que, conforme as informações prestadas pela
autoridade coatora, restou configurada a observância ao devido
processo legal, pois houve a regular notificação da parte interessada,
acompanhada das informações necessárias ao conhecimento do ato,
além da disponibilização dos autos do procedimento administrativo,
tendo sido, inclusive, apresentada a respectiva defesa administrativa
pelo impetrante. Veja-se:

41.
Foi
encaminhada
a
Notificação
no
ao requerente para que no PRAZO
675/2020/DGTI/CCP/CGP/CA
de 10 (dez) dias, apresentar suas RAZÕES DE DEFESA, nos
termos da Lei no 9.784, de 1999.
42. O requerente apresentou defesa e os autos seguiram para
decisão Ministerial.10. Por oportuno, após análise pela Senhora
Ministra de Estado, foi publicada no D. O. U de 8 de junho de
2020, a Portaria no 1.292, de 5 de junho de 2020, que anulou a
anistia concedida (1493994):
[...]
48. Ademais, consta nos autos a Notificação no 132, endereçada
ao senhor SÉRGIO JOSÉ CADENA BANDEIRA DE MELO
(2811879), informando sobre o novo rito do processo
administrativo de revisão de anistia, como também sobre a
publicação da Portaria no 1.014, de 18 de maio de 2022.
49. A notificação foi postada (3012558) e o Requerente
apresentou defesa administrativa(3037670). Encaminhada a
Notificação no 220 (4393074) foi informado ao senhor SÉRGIO
JOSÉ CADENA BANDEIRA DE MELO o dia de analise do
requerimento.
Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

50. Em 24 de julho de 2024, na 9a Sessão Plenária, o Conselho
opinou pela anulação da Portaria no 1.270, de 8 de outubro de
2002, publicada no Diário Oficial da União de 17 de outubro
de2002, que concedeu a anistia política ao Senhor Sérgio José
Cadena Bandeira de Melo, assegurada a não devolução das
verbas já recebidas.
51. Foi informando sobre a decisão do Conselho pela Notificação
no 408 (4461352), abrindo o prazo para defesa final. Recebida a
Manifestação final (4537615) os autos foram para decisão
ministerial.
52. A Comissão de Anistia finalizou os trâmites do procedimento
administrativo revisional do processo em tela, em conformidade
com o rito estabelecido pela Instrução Normativa no 2, de 29 de
setembro de 2021. Desse modo, o requerimento encontra-se
indicado na lista do SharePoint intitulada "ANISTIA FAB -
CONCLUSÃO REVISÃO - PRIORIDADES", ID 244, classificado
como PRIORIDADE MÁXIMA.
53. Foi publicada a Portaria no 1.455, de 4 de novembro de2024,
publicada no Diário Oficial da União no 215, Seção 1, pág. 31, de
6 de novembro de 2024 (4619596), [...]
54. A Notificação no 1.121 (4680742) foi expedida, informando
sobre a publicação da portaria e os autos seguiram para o
arquivo, sendo que seu inteiro teor pode ser acessado pela
Internet, bastando utilizar o link https://tinyurl.com/mrypmne6
55. O devido processo legal no processo administrativo pressupõe
que o administrado tenha o direito de formular alegações e
apresentar documentos que devem ser levados em conta na
decisão a ser proferida pelo órgão competente. E essa foi a
possibilidade ofertada à parte interessada, que exerceu seu direito
de defesa (3037670).
56. Assim, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos em
sua inteireza, sem que a União perdesse de vista o intuito do
processo de revisão: diante da permissão dada pelo STF ao
julgamento do RE
analisar as anistias concedidas
n.817.338/DF,
com base apenas na Portaria n. 1.104/GM3/64.
57. Nesse ponto, vale lembrar o disposto no
da
art. 38
que admite a recusa de provas propostas
Lei n. 9.784/1999,
pelos
interessados
quando
sejam
ilícitas,
impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
58. Em síntese, o procedimento foi regular e legal, à luz dos
dispositivos da
e da jurisprudência firmada no STF.
Lei n. 9.784/99
59. Não há falar em nulidade e vício de forma na edição e
publicação da Portaria n. 1.455, de 4 de novembro de 2024, bem
como do referido procedimento revisional iniciado em desfavor do
Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

impetrante, uma vez que a legislação que regulamenta os atos em
questão foi plenamente observada, assim como a jurisprudência
dos tribunais superiores.
60. Vale frisar, por fim, que a demanda em análise discute a
revisão de anistia, já que, conforme garantido pelo STF, no
exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração
Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da
Aeronáutica com fundamento na Portaria n.
quando
1.104/1964,
se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente
política.
61. Como exaustivamente exposto, o procedimento de revisão da
anistia do impetrante seguiu fielmente o entendimento
jurisprudencial, garantido, por completo, o direito à ampla defesa,
com o encaminhamento de notificação detalhada e com todas as
informações necessárias (fls. 450-452).

Neste contexto, a partir dos documentos acostados e das informações
prestadas pela autoridade coatora, não há como se aferir qualquer
irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato
impugnado a viabilizar o manejo do presente
.
mandamus
Registre-se que os embargos declaratórios na ADPF 777 foram
parcialmente acolhidos, para sanar a contradição presente na ementa
do acórdão e reafirmar que "foram declaradas inconstitucionais
ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1301, 1.307, 1.308, 1.313,
apenas as portarias
1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416,
1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504, 1.511,
1.513, 1.521, 1.535, 1536, 1.541, 1.548, 1.550, 1.561 e 1.567, de
5.6.2020, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania" (ADPF 777 ED,
Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 06-05-2025),
dentre as quais não se inclui a Portaria n.
objeto do
1.455/2024,
presente mandado de segurança.
Por fim, segundo a jurisprudência desta Corte, faz-se necessário a
demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da
parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de
nulidade do ato que se pretende anular. Outrossim, eventual
aprofundamento na análise do pedido mandamental demandaria
necessária dilação probatória, providência inviável na via mandamental.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54440705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:51:59
Código de Controle do Documento: e07d3dce-ed8e-4cd5-9b37-26f1fb1bd490

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt no MS 30.831 / DF
Número Registro: 2024/0445677-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SERGIO JOSE CADENA BANDEIRA DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO CAVALCANTI CORIOLANO - RJ182222
IMPETRADO : MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SERGIO JOSE CADENA BANDEIRA DE MELO
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO CAVALCANTI CORIOLANO - RJ182222
EMBARGADO : UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRA DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
11/03/2026
17/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55137022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:20:20
Código de Controle do Documento: d02e6f35-51b2-40ba-860e-298b95ff9e78

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de
Faria. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55137022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:20:20
Código de Controle do Documento: d02e6f35-51b2-40ba-860e-298b95ff9e78